Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-07.2015.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000158-07.2015.8.11.0080

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Posse]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (APELANTE), MARCIA MORATELLI - CPF: 021.613.059-05 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOEL FLORENCO DE SOUZA - CPF: 580.513.761-53 (APELANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (APELANTE), VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), BERTOLDO FRANCISCO DE ABREU JUNIOR - CPF: 041.598.466-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CINCO TE EIRELI - CNPJ: 73.600.785/0001-07 (APELADO), CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI - CPF: 930.087.678-34 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇAO NA POSSE – LITISPENDENCIA – NÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE DE CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI – NÃO CONFIGURADA - ÁREA DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DISCRIMINADA - POSSE DOS APELANTES – NÃO DEMONSTRADA - JUSTA POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS POSSUIDORES APELADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DOS APELADOS – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC –- ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

O instituto do Interdito Proibitório exige a comprovação da posse direta ou indireta do bem, assim como o receio justo de ser molestado na sua posse, podendo o Magistrado resguardá-lo de turbação ou esbulho.

No caso, ficou demonstrado por meio de provas testemunhais que os Apelados eram possuidores da área litigiosa, exercendo-a de forma justa sobre o bem quando da ocasião da turbação.

Ainda que se tenha os Apelantes demonstrado sua suposta propriedade a partir de 2013, não há prova de posse dos mesmos sobre a área, e nem há qualquer prova contundente no sentido de atribuir a posse por qualquer das testemunhas pelos Apelantes arroladas.

Por outro lado, estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido formulado na ação de manutenção de posse, a fim de proteger o posseiro, que exerce a posse justa do imóvel, quando da ocasião da turbação.

Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhas, quanto em prova material e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, eis que demonstrado não só o domínio quanto a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO E OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos n.º 0000158-08.2015.8.11.0080 – Código 35101 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – proposta em face de VALDIR ANTONIO GRANDO - proferiu a seguinte decisão: “
1) JULGO EXTINTO o processo de código nº 0000163-29.2015.8.11.0080
(ação de imissão na posse), sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

2) JULGO PROCEDENTE o pedido contido dos autos de código nº 0000242-08.2015.8.11.0080
, referente ao pedido de manutenção de posse deduzido por VALDIR ANTÔNIO GRANDO e outros, para mantê-los na posse do imóvel descrito na petição inicial. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, esta demanda, à luz do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Atento à anterior liminar deferida na audiência de justificação, CONFIRMO seus efeitos, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos. Condeno ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido dos autos de código nº 0000242- 08.2015.8.11.0080
, referente ao pedido de interdito proibitório deduzido por ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, esta demanda, à luz do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Condeno ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Inicialmente mister esclarecer que farei análise conjunta dos seguintes recursos, RAC Nº 0000158-07.2015.8.11.0080, proveniente da ação de interdito proibitório, proposta por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO E OUTROS em face de VALDIR ANTONIO GRANDO, e RAC Nº 0000242-08.2018.8.11.0080, proveniente da ação de manutenção de posse, proposta por VALDIR ANTONIO GRANDO E OUTROS em face de ACIDEMANDO MORAES CARVALHO e OUTROS.

Inicialmente requereram que lhes fosse concedido os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuírem capacidade econômica momentânea para o pagamento do preparo recursal.

Destacam que a sentença interliga três ações, as quais forma julgadas em conjunto – 0000158-07.2015.8.11.0080 (ação de interdito proibitírio); 0000163-29.2015.8.11.0080 (ação de imissão na posse); 0000242-08.2015.8.11.0080 (manutenção de posse).

Ainda, que as ações possuem o valor da causa atribuído no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) cada, o que condiciona o pagamento de custas judiciais no total de R$ 263.685,00 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

Aduzem que, as Apelantes pessoas físicas, que compõem o grupo Monte Alegre, estão passando por processo de recuperação judicial, não possuindo rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, requerendo a concessão da justiça gratuita.

Sintetizando os fatos, aduzem que propuseram a ação de origem objetivando a proteção da posse da área sob matricula n.° 5262, de 4.743 hectares, diante do evidente risco de turbação sofrido.

Alegam que os Apelados adquiriram a área em litígio através de contrato de compra e venda, diante escritura pública fraudulenta emitida pelos falsários SERINEU OSMAR TURA e CELSO TURA.

Que após a aquisição no ano de 2003, os Apelados abandonaram o imóvel em 2008, ocasião em que os Apelantes tomaram posse, diante da aquisição legítima do domínio do referido imóvel, mediante escritura pública de compra e venda em 12/07/2013, já que havia existia sentença transitado em julgado reconhecendo e anulando o ato jurídico fraudulento.

Asseveram, que no decorrer da instrução processual, ficou caracterizado pelas testemunhas que foram inquiridas, que os Apelantes são os legítimos proprietários do imóvel e exerceram a posse do bem em data anterior a 2015, e foram repelidos pelos Apelados em fevereiro de 2016.

No entanto, que a sentença julgou improcedente o pedido de interdito proibitório, por entender que os Apelados deixaram de comprovar os requisitos da possessória.

Alegam que juízo interpretou que os Apelantes deixaram de comprovar que exerceram a posse do imóvel, o que não condiz com a realidade fática.

Ainda, que não há que se falar em deslocamento de localização de matriculas, haja vista que a verdadeira localização foi registrada por meio de georreferenciamento.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença – interdito proibitório – requisitos preenchidos – posse e domínio comprovados.

Alegam que diferentemente do entendeu o juízo “a quo”, restou evidenciado que a posse era dos Apelantes e foi esbulhada pelos Apelados, em afronta a lei.

Destacam que a data da aquisição é comprovada documentalmente com as matriculas, ou seja, 12/07/2013, conforme Escritura Pública do 1º Tabelionato de Presidente Prudente – SP, levada a registro em 14.08.2013, na matricula 1.282 CRI de Querência/MT, gerando a matrícula 5.263.

Que a entrada e posse se deu no mesmo ato, haja vista que a área estava abandonada, somente com vegetação nativa; que um preposto dos Apelantes e o Engenheiro separaram parte com ocupação da parte com ocupação.

Destacam os testemunhos do Sr. Carlos André, Sr. Samoil e Sr. Aluisio, Osmar Martini, Ozemio de Souza.

Defendem que não resta dúvida quanto ao exercício de posse no imóvel anteriormente pelos Apelantes, estando o imóvel abandonado pelos antigos ocupante, talvez pela operação lacraia, ou ainda, após desmatamento irregular.

Asseveram que da análise de campo e o estudo ambiental, além dos documentos, demonstram que havia parte do imóvel abandonado, sem ocupação, havendo outra parte com ocupação, inclusive com lavoura, pertencente a Caio Nogueira Batistteti (Agropecuário 5T), sendo este, um dos motivos para os Apelantes efetuarem o desmembramento da área maior georreferenciada, em duas matrículas.

Que estavam na posse do imóvel até fevereiro de 2016, quando foram ao arrepio da lei, retirados com força bruta, sem ordem judicial.

Sustentam o preenchimento dos requisitos do interdito proibitório.

Ainda, que outro fato que corrobora o exercício de posse é o deferimento liminar de interdito proibitório pelo Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento, que foi revogada posteriormente, implicando a reocupação do imóvel pela Apelados.

Aduzem que a turbação ficou evidente com a realização do Boletim de Ocorrência, que comprova que os Apelados repeliram os Apelantes da área, turbação em fevereiro de 2015 e esbulho em fevereiro de 2016.

Afirmam que a
posse exercida pelos Apelados é precária
, haja vista que não devolveram os imóveis ao verdadeiro proprietário, após tomarem conhecimento da sentença de fraude na alienação por meio de escritura falsa, inclusive com confissão dos falsários acerca da fraude na Escritura Pública.

Ainda, que a posse injusta, posta que confessam que adquiriram o imóvel de Sirineu Turra.

No entanto, que mesmo diante de posse precária e injusta, o juízo entendeu que o direito dos Apelados se sobrepõe ao direito do domínio dos Apelantes, que adquiriram o imóvel de forma justa e coerente com os bons costumes, a ética e a moral.

Assim, que sentença merece ser reformada, para que, se houve dúvida sobre a posse dos litigantes, o que não se acredita, seja aplicado o entendimento de que a propriedade funciona como critério supletivo, como indicio que os proprietários, ora apelantes, pertence a posse, em razão do direito de sequela.

Consignam que, considerando o julgamento simultâneo das ações possessórias, observa-se que no mérito da ação de manutenção de posse, melhor sorte não alcança os Apelados, pois, conforme comprovado por documentos, tudo ratificado por testemunhas na audiência de justificativa, os Apelantes exerciam a posse de parte do imóvel quanto iniciou a turbação pelo Apelante Valdir Antonio Grando, no entanto, que diante da demora do juízo em apreciar a liminar, este veio a se transformar em esbulho.

Alegam que inexistem provas da posse exercida na área de mata, vegetação nativa, pelo Sr. Valdir Antonio Grando, desde 2014 até 2016.

Que vários documentos indicam a posse apenas de Caio Nogueira Batistteti/Agropecuária 5T na aérea de lavoura desde 2003/2004, conforme contrato de compra e venda, escritura pública, memoria descritivo, mapas, fotografias, notas fiscais de aquisição de produtos.

Assim, que incabível a liminar possessória em face de CAIO NOGUEIRA BATISTTETI por não ter sido sua posse turbada, exceto se a propositura da ação judicial de imissão de posse representa turbação.

Destacam que a ata notarial lavrada pela Tabeliã do Cartório do 2º Ofício somente atestou a existência de empregados da fazenda pertencente a CAIO E SUA EMPRESA, onde se encontra a sede e outras benfeitorias, bem como o cultivo de lavoura, sendo esclarecedora em não demonstrar a posse de Valdir Antonio Grando sobre parte do bem.

Que comprovada a má-fé dos Apelados (CAIO E VALDIR) em tentar escurecer a verdade da lide, dizendo que exercem posse e domínio, quando na verdade já possuem a porção de terra de cada um dividido, como exteriorizado a todos da sociedade.

Aduzem que na porção supostamente ocupada por Valdir Antonio Grando restou comprovado que a posse era exercida pelos Apelantes a mais de ando e dia, não merecendo assim, proteção possessória, posto que ausente a turbação e presente o esbulho de Valdir Antonio Grando.

Que possuíam a posse a mais de uma ano e três meses, com referência a suposta cota parte pertencente a Valdir Antonio Grando, fato comprovado, logo, que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, diante da proteção possessória cabível aos Apelantes nos autos de interdito proibitório, e diante da posse a ser deferida nos autos de imissão de posse.

Requerem, os benefícios da assistência judiaria gratuita.

Preliminarmente que se reconheça a ilegitimidade de CAIO NOGUEIRA BATISTTETI e sua empresa AGROPECUÁRIA 5T, posto que nunca tiveram esbulho ou turbação na área de lavoura cuja ocupação lhe pertence, bem como reconheça a litispendência desta ação ao processo de interdito proibitório n.º 0000158-07.2015.8.11.0080, determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar sentença apelada, julgando totalmente procedente o pedido interdito proibitório, retornando a posse aso Apelantes no imóvel da matrícula n° 5262 do CRI de Querência/MT.

Requer a revisão de honorários advocatícios arbitradas, e caso, haja a reforma, necessária a majoração prevista em grau recursal, com a consequente inversão do ônus nas custa e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.º 144964330)

Nas razões do Recurso n.º 0000242-08.2015.8.11.00080 -
Sustentam a necessidade de reforma da sentença – posse injusta, ausência de domínio – ausência dos requisitos – improcedência – litispendência – ação de interdito proibitório – ação de imissão na posse – mesmas partes – objeto parcialmente igual – proteção possessória.

Aduzem que a área pertencia ao Sr. Darcy Furlan e sua esposa Madeleni Rosai da Silva Furlan, ainda, que pelo fato de residirem em São Paulo, tiveram a área vendida por meio fraudulento, ao Sr. Sirineu Osmar Turra e Celso Tura, ressalta que ambos foram presos pela Polícia Federal, “operação lacraia”, como sendo mentores das falsificações de escritura pública do Vale do Araguaia.

Destacam que o Sr. Darcy Furlan e sua esposa, ajuizaram ação anulatória de ato jurídico perante a comarca de Água Boa, autos de código 32405, onde houve homologação de acordo entre as partes, com reconhecimento pelos Srs. Sirineu Osmar Turra e Celso Tura da fraude, bem como o cancelamento das matrículas oriundas da fraude, retornando ao “status que ante”.

Que a após a anulação do negócio jurídico o Sr. Darcy e esposa alienaram a área aos Apelantes, conforme R-9 da matrícula 1.282.

Assim que a posse dos Apelados é injusta, e o esbulho é praticado pelos mesmos.

Aduzem que apesar de defenderam a posse em um dos processos com base no domínio e outro com base na posse, fato que a afetação dos méritos das ações é um só, a retomada da posse, e não do domínio que já possuem os Apelantes.

Destacam que a ocupação dos Apelados estão divididas de forma expressa em solo, que a área da mata está sendo ocupada por Valdir Grando e a área da Lavoura por Caio Batistteti / Agropecuária 5T.

Que a posse dos Apelantes na fração ocupada por Valdir Grando foi comprovada pela oitiva de testemunhas, que confirmaram que fizeram trabalho de limpeza em picadas antes de 2015 e ficaram até fevereiro de 2016, quando foram retirados de forma bruta, sem ordem judicial pelos Apelados.

Destacam ainda, a litispendência e ilegitimidade ativa de Caio Nogueira – para tanto, que a Ação de Manutenção de Posse foi proposta pela Apelados em data posterior a Ação de Interdito Proibitório dos Apelante, logo, que tendo natureza dúplice as ações possessórias, deveriam os Apelados terem efetuado a defesa e sua posse naquele intento, não nesta medida, o que demonstra o dever de reforma da r. sentença, para que tal medida, seja extinta sem julgamento de mérito.

Que a litispendência resta configurada, desta ação com a de interdito proibitório, 35.101, onde as partes e objetos são parcialmente idênticos, e ambos apelados dizer ser proprietários da totalidade do imóvel, o que caracteriza ainda mais a prejudicial de mérito.

Ainda, que não pode prevalecer a presente lide onde os Apelados se utilizaram da propositura da ação, como meio de contestação antecipada, merecendo a extinção; que mesma situação exercida pelo Sr. Caio e sua EMPRASA, que já possuíam ação de imissão de posse em tramitação, merecendo extinção.

Preliminarmente que se reconheça a ilegitimidade de CAIO NOGUEIRA BATISTTETI e sua empresa AGROPECUÁRIA 5T, posto que nunca tiveram esbulho ou turbação na área de lavoura cuja ocupação lhe pertence, bem como reconheça a litispendência desta ação ao processo de interdito proibitório n.º 0000158-07.2015.8.11.0080, determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar sentença apelada, julgando totalmente improcedente o pedido de manutenção de posse, vez que comprovada a posse dos Apelantes no Interdito Proibitório, bem como a propriedade nesta ação e na ação de imissão de posse.

Requer a revisão de honorários advocatícios arbitradas, e caso, haja a reforma, necessária a majoração prevista em grau recursal, com a consequente inversão do ônus nas custa e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.º 144965858)

É o relatório.

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interposto por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO E OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos n.º 0000158-08.2015.8.11.0080 – Código 35101 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – proposta em face de VALDIR ANTONIO GRANDO - proferiu a seguinte decisão: “
1) JULGO EXTINTO o processo de código nº 0000163-29.2015.8.11.0080
(ação de imissão na posse), sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

2) JULGO PROCEDENTE o pedido contido dos autos de código nº 0000242-
08.2015.8.11.0080
, referente ao pedido de manutenção de posse deduzido por VALDIR ANTÔNIO GRANDO e outros, para mantê-los na posse do imóvel descrito na petição inicial. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, esta demanda, à luz do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Atento à anterior liminar deferida na audiência de justificação, CONFIRMO seus efeitos, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos.
Condeno ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido dos autos de código nº 0000242- 08.2015.8.11.0080
, referente ao pedido de interdito proibitório deduzido por ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, esta demanda, à luz do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Condeno ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e outros ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Conforme destacado no relatório, farei análise conjunta dos seguintes recursos, RAC.N.º 0000158-07.2015.8.11.0080, proveniente da ação de interdito proibitório, prosta por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO E OUTROS em face de VALDIR ANTONIO GRANDO, e RAC.N.º 0000242-08.2018.8.11.0080, proveniente da ação de manutenção de posse, proposta por VALDIR ANTONIO GRANDO E OUTROS em face de ACIDEMANDO MORAES CARVALHO e OUTROS.

Para melhor análise dos recursos, faz necessário um introito acerca da discussão travada nestes autos.

Sintetizando os fatos, extrai-se dos autos, que os Apelantes afirmam serem os verdadeiros proprietários do imóvel rural objeto destes autos com área de 9.689,6735 hectares, matrícula 1.282 do Cartório de Registro de Imóveis de Querência – MT, adquirido em 12.07.2013 por meio de Escritura Pública de Compra e Venda levada a registro em 14.08.2013.

Ainda, que após o georreferenciamento deu origem a duas matrículas,
a primeira, matrícula sob o n. 5.262
do CRI de Querência -MT, com dimensão de 4.743,2276 hectares, que foi objeto da propositura da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO pelos Apelantes em 24.02.2015 em face de VALDIR GRANDO;
a

segunda matrícula sob o n.º 5.263
do CRI de Querência – MT, com área de 4.946,4459 hectares, que originou esta AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, proposta em 25.02.2015 em face de CAIO BATITTETI e AGROPECUARIA 5T.

Ainda, que após a propositura das ações de interdito proibitório e imissão de posse, foram demandados em 17/03/2013 por Ação de Manutenção de Posse proposta pelos Apelados, tendo como objeto da totalidade da área 9.689,6735.

Destacam que a área inicialmente pertencia ao Darcy Furlan e sua esposa Madeleni Rosai da Silva Furlan, que tiveram sua propriedade foi vendida por meio fraudulento, “onde pessoas de posse de documentos falsos e mal intencionados passaram pelos antigos proprietários (Darcy e esposa) e alienaram a SIRINEU OSMAR TURRA e CELSO TURA e, estes por sua vez diante da escritura pública fraudulenta, alienaram a área aos Apelados VALDIR ANTÔNIO GRANDO e CAIO NOGUEIRA, através de contrato de compra e venda.

Ainda, que o Sr. Darcy Furlan e sua esposa em dado momento, perceberam que a propriedade não estava transcrita em seus nomes como antigos proprietários, o que motivou o ajuizamento de ação anulatória de ato jurídico perante a comarca de Água Boa (autos de código nº 32405), ocasião em que houve homologação por sentença de acordo entre as partes, com o reconhecimento pelos senhores SIRINEU OSMAR TURA e CELSO TURA da fraude, bem como o cancelamento das matrículas oriundas da fraude, retornando ao “status quo ante”.

Que após a anulação do negócio jurídico, o Sr. Darcy e esposa alienaram a área aos Apelantes, conforme R-9 da matrícula 1.282, o que configuraria a posse injusta e precária dos Apelados, concluíram que, quem pratica esbulho são os próprios autores da ação de manutenção, jamais os Apelantes.

Por outro lado, na ação de manutenção de posse proposta por VALDIR ANTONIO GRANDO E OUTROS ora Apelados, aduziram em síntese, que a Fazenda Nova Esperança, localizada no Município de Querência/MT teve seu perímetro turbado em 23/02/2015.

Ainda, que argumentação que justificaria a tentativa de entrar no imóvel seria a existência de documentos em nome dos requeridos/Apelantes e que coincidiria com a área de posse dos autores/Apelado.

Afirmam, que adquiriram a área no ano de 2003 em comum condomínio, conforme contrato de compra e venda; destacam, que no caso da Agropecuária Cinco TE, o contrato foi elaborado em seu nome e a escritura elaborada em nome de seu representante, de modo que todos tem posse direta do imóvel desde 2003.

Aduzem que a posse é velha e mais de 50% (cinquenta por cento) da área, praticamente 5.000 has (cinco mil hectares) foi desmatada e está sendo explorada, com 3.000 has (três mil hectares) produzindo e 2.000 has (hectares) prestes a ser desembargada pelo IBAMA, ou seja, área praticamente pronta para produzir.

Consigam que partir do contrato de compra e venda, imitidos na posse, começaram a explorá-la, desmatando o imóvel, ora em nome de um, de funcionários e em nome de outro, tanto é verdade que existem, inclusive, autos de infração do IBAMA em virtude dos desmatamentos realizados, sendo a primeira autuação datada de 30/06/2004 e a última em 2008, quando parte da área foi embargada.

Que após desmatarem boa parte da área entre 2003/2005, já plantaram arroz, desde 2004 e soja a partir de então, em seguida, abriram inscrição estadual, a qual ficou registrada sob o n.º 13.289.034-8, desde janeiro de 2005.

Que no ato da aquisição do imóvel, em 2003, os requerentes acreditaram que o domínio estava regular, inclusive porque posteriormente foi registrado o GEOREFERENCIAMENTO da área, com transferência do imóvel de Canarana-MT para Querência-MT.

Destacam que os que os senhores CELSO E SERINEU TURA já tinham a posse do imóvel desde 1995 e somada a de seus antecessores, tinha mais de 17 (dezessete) anos de posse, àquela época.

Ainda, que os Réus/Apelados nunca exerceram a posse o imóvel, senão quando da prática da turbação que ocorreu em 23/02/2015.

Afirmam, que além de jamais terem exercido a posse sobre o imóvel litigado, o título dominial ostentado pelos requerentes se localiza e se situa no município e comarca de São Félix do Araguaia – MT, e que além de se localizar em São Félix do Araguaia – MT, o referido título dominial sobrepõe-se a outros títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

Feito introito acerca da discussão travada nos autos, passo a análise dos Recursos
, que, como acima destacado, farei de forma conjunta, analisando inicialmente as preliminares de litispendência e ilegitimidade ativa do Sr. Caio Nogueira Battistetti – suscitada no Recurso de Apelação 0000242-08.2015.8.11.0080

Passo a análise
exceção de litispendência
– suscitada no Recurso de Apelação 0000242-08.2015.8.11.0080– sustentam os Apelantes, que a ação de manutenção de posse proposta pelos Apelados em data posterior à ação de interdito proibitório, acarreta a litispendência, tendo natureza dúplice as ações possessórias, deveriam os Apelados terem efetuado a defesa da sua posse naquele intento, e não por meio da ação de manutenção, o que demonstra o dever de reforma da r. sentença, para que tal medida, seja extinta sem julgamento de mérito.

Pois bem, a litispendência ocorre quando duas ou mais ações, que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo como que existam dois processos simultâneos sobre o mesmo tema.

O parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 337 do Código de Processo Civil estabelece:

“§ 1º
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

No caso ora em análise, em que pese as duas ações tratarem de caráter possessório, a primeira (interdito proibitório), está restrita à área relativa aos 4.743,2276 hectares e
foi proposta por
Ricardo de Mores Carvalho, Leonardo de Moraes Carvalho, Almir Lopes de Araújo Junior, Joel Florencio de Souza, Acidemando de Moraes Carvalho
em face de
Valdir Antônio Grando.

A segunda ação, manutenção na posse por sua vez, busca a posse da área total, qual seja, 9.689,6735 hectares, e
foi proposta por
Valdir Antonio Grando, Caio Nogueira Battistetti e Agropecuária 5T
em face de
Acidemando de Mores Carvalho, Ricardo de Mores Carvalho, Leonardo de Moraes Carvalho, Almir Lopes de Araújo Junior, Joel Florencio de Souza.

Assim, em que pese terem coincidência de algumas partes, o que já afastaria a litispendência, posto que não existe identidade total de partes, causa de pedir e o pedido esão distintas.

Enquanto a causa de pedir no pedido no interdito proibitório, está relacionada a proteção preventiva da posse que se acha na eminência, ou sob ameaça, de ser molestada; na manutenção da posse, quando ocorre a turbação ou esbulho.

Portanto, não há que há se falar em litispendência.

Ademais as duas ações foram apensadas e julgadas em conjunto.

Rejeito, pois, referida preliminar.

No que tange a suposta
ausência de legitimidade ou interesse processual de CAIO NOGUEIRA BATTISTETTI e AGROPECUÁRIA 5T
– defendem que estes nunca tiver qualquer esbulho ou turbação na área cuja ocupação lhe pertence, sob alegação de a área dos mesmos encontra-se bem delimitada conforme vários atos declaratórios perante terceiros (SEMA/IBAMA/SEFAZ) pelo mesmo, descrevendo sua cota parte com área aberta.

Não há que se falar em ausência de legitimidade ou de interesse processual, posto que a área foi adquirida em condomínio, podendo pois, todos os condôminos exercerem os direitos de reivindicar o imóvel de terceiros e defender a posse, conforme estabelece o art. 1314, Código Civil.

Rejeito, pois, referida liminar.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que os Recursos não merecem prosperar.

A sentença muito bem tratou a questão possessória, eis que o instituto do Interdito Proibitório exige a comprovação da posse direta ou indireta do bem, assim como o receio justo de ser molestado na sua posse, podendo o Magistrado resguardá-lo de turbação ou esbulho.

No caso, ficou demonstrado por meio de provas testemunhais que os Apelados eram possuidores da área litigiosa, exercendo-a de forma justa sobre o bem quando da ocasião da turbação e não os Apelantes.

Ademais todas as testemunhas ouvidas demostram que a suposta posse dos Apelantes se iniciou em 2015, ou seja, data da turbação alegada pelos Apelados.

Restou demonstrado nos autos, a aquisição da área no ano de 2003 por seu Valdir Antonio Grando e os demais; existe nos autos documentos que demonstram a posse dos mesmos desde o ano de 2004.

Assim, ainda que se tenha os Apelantes demonstrado suposta propriedade a partir de 2013, não há prova de posse dos mesmos sobre a área, e nem há qualquer prova contundente no sentido de atribuir a posse por qualquer das testemunhas pelos Apelantes arroladas.

Assim, tem-se que a sentença se encontra escorreita, eis que a ação de interdito não tem como objeto precípuo a propriedade (próprio das ações petitórias), mas sim a posse, a qual não restou comprovada por parte dos Apelantes, de modo que deve prevalecer o ato sentencial, o qual transcrevo em parte:

“(...) Os requisitos para reintegração de posse são aqueles constantes no art. 561, do Código de Processo civil, sendo ônus do autor a devida comprovação. São eles,
a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Portanto, o ônus da prova, em regra, segue o dispositivo previsto no art. 373, I, do CPC.

Na espécie, verifico que as partes
ALMIR LOPOS ARAUJO JUNIOR, RICARDO DE MORAES CARVALHO, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, JOEL FLORENÇO DE SOUZA e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO,
não se desincumbiram de seus ônus.

Além disso, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório também comprovou que VALDIR ANTÔNIO GRANDO e outros exercem a posse mansa e pacífica desde 2003, em condomínio, da área de terras no total de 9.821.9426 hectares denominado Fazenda Nova Esperança, a menos até o dia 23 de fevereiro de 2015, ocasião em que tiveram sua área turbada pela parte contrária.

Consigno este Juízo procedeu à inquirição das testemunhas José Hélio Ferreira dos Santos, Denir Perin e Aluisio de Aguiar. Ainda, este Juízo colheu o depoimento pessoal das partes Joel de Souza e Caio Nogueira Battistetti, conforme mídias que encontram juntas nos autos de código n.° 0000158-07.2015.8.11.0080, sob o ID.n.º 67911591, 67902530,67902527,67902524,67902521 e 67902502.”

De outro lado, estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido formulado na ação de manutenção de posse, a fim de proteger o posseiro, que exerce a posse justa do imóvel, quando da ocasião da turbação.

Esclareça-se que o direito à posse, denominado jus possessionis, é tutelado àquele que se instala e se mantem, mansa e pacificamente, por mais de ano e dia, na posse da coisa.

Esse é o direito fundado no fato da posse, sendo esta formal, derivado de uma posse autônoma, independentemente de qualquer título, protegido contra terceiros que não possuam nenhum título, nem melhor posse, até mesmo em face do proprietário, que somente poderá retornar pelas vias ordinárias.

Infere-se, então, que a lei socorrerá a posse enquanto o direito do proprietário não desfizer esse estado de coisas e sobreleve como dominante sobre a coisa.

O jus possessionis persevera até que o jus possidendi o extingua.

Não há elementos nos autos que indiquem que a posse do Sr. Valdir Antonio Grando e OUTROS tenham se instaurado por violência ou clandestinidade, aliás, pelo contrário, conforme comprovado, adentraram de boa-fé e assim permaneceram mansa e pacificamente, transformando a área economicamente e dando a ela os fins sociais emanados da Carta Magna.

Assim, perceptível nos autos o pleno exercício de alguns dos poderes atinentes à propriedade, o que, legitima como os legitimam como possuidores da melhor posse frentes os Apelados, na forma do art. 1.196 c/c art.1.211, ambos do Código Civil, o que justifica a manutenção dos Apelantes na posse da área total de 9.689,6735 hectares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS POSSESSÓRIAS - INAPLICABILIDADE - ART.
561
, DO
CPC
- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE. (...). Para o deferimento do pedido de manutenção na posse é necessário que a parte autora comprove os requisitos do art.
561
, do
CPC
, ou seja, a sua posse, a turbação praticada pela parte ré, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada. Não demonstrados os requisitos do art.
561
, do
CPC
, incabível o deferimento de manutenção na posse a autora da ação. (TJMG -
Apelação Cível 1.0775.13.001044-7/001
, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2021, publicação da sumula em
08
/
10
/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO
561
,
CPC
. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDO. DANO MORAL. PROVA. AUSÊNCIA. Compete ao autor da ação de manutenção de posse provar, nos termos do art.
561
do
Código de Processo Civil
, a sua posse sobre o imóvel, a turbação praticada pelo réu, a data em que tal teria ocorrido e a continuação da posse, embora turbada. (...). (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.128373-4/001
, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da sumula em
30
/
09
/2021).

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 16 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 0000158-07.2015.8.11.0080 – Código 35101), posteriormente convertida em ação de “
Reintegração de Posse
”, ajuizada pelos ora apelantes ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, MÁRCIA MORATELLI, ALMIR LOPES DE ARAÚJO JÚNIOR, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, JOEL FLORENCO DE SOUZA contra o apelado VALDIR ANTÔNIO GRANDO, cujo objeto, conforme delimitado na petição inicial, é o imóvel denominado Fazenda Boa Esperança III, registrado na matrícula nº 5.263 do SRI da comarca de Querência/MT, com área de 4.743,2276 ha.

Segundo a exposição inicial, os autores/apelantes adquiriram a propriedade do referido imóvel em 14.08.2013, em razão do contrato de compra e venda firmado com Darcy e Madeleni Furlan envolvendo o imóvel de matrícula nº 1.282 do SRI da comarca de Querência, com área de 9.689,6735 ha, este que, mais tarde, foi desdobrado em 2 partes para dar origem aos imóveis objetos das matrículas nº 5.262 e 5.263, e, embora reconheçam que “
o requerido, no ano de 2004, quando adquiriu a (área) objeto desta ação por meio fraudulento, tomou posse da mesma
”, eles afirmaram que, após embargos do IBAMA em decorrência de desmatamento de mata nativa

em 2008, o réu/apelado “
veio a abandonas a área
”, então, em 2013, “
diante da aquisição do domínio do imóvel, e estando este livre e desembaraçado, tomou posse do mesmo
”, e vinha a exercendo de forma tranquila e sem oposição, por meio de seus prepostos, até que, “
em dias próximos
(início de 2015),
as pessoas que foram contratadas para cuidar da referida área foram visitadas por pessoas intitulando-se funcionários do requerido, dizendo para
(...)
desocupar o imóvel
”.

Conforme consta da sentença, a presente demanda é conexa à ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. nº 0000163-29.2015.8.11.0080) e à ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 0000242-08.2015.8.11.0080), sendo que, para a adequada compreensão do cenário discutido nos autos, faço breve retrospectiva dos fatos juridicamente relevantes para o desate do mérito da lide.

Em 24.02.2015, os autores/apelantes ajuizaram a presente ação de Interdito Proibitório, objetivando a concessão da proteção possessória em relação ao imóvel denominado Fazenda Boa Esperança III (matrícula nº 5.263).

Em 25.02.2015, os autores/apelantes ajuizaram a ação de Imissão na Posse, que, por sua vez, foi direcionada à obtenção da posse do imóvel vizinho, denominado Fazenda Perobal, registrado na matrícula nº 5.262 do SRI da comarca de Querência, com área de 4.946,4459 ha.

Em 27.02.2015, o aqui réu/apelado, ao lado de Caio Nogueira Battistetti e
Agropecuária Cinco Te Eireli
, ajuizou ação de Manutenção de Posse, onde, em contraponto, os lá autores pediram a proteção possessória em relação à área total do imóvel de matrícula nº 1.282 do SRI da comarca de Querência, ou seja, das áreas que compõem os imóveis de matrículas nº 5.262 e 5.263.

Na sentença, após regular processamento das ações conexas, diante do conjunto fático-probatório disponível nos autos, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido deduzido pelos autores/apelantes, porque, segundo a sua criteriosa avaliação, “
a prova documental constante dos autos demonstra que Valdir Antônio Grando e outros exercem a posse da área desde o ano de 2003, notadamente o contrato de compra e venda juntado às fls. 42/47, o memorial descritivo, mapas e fotografias da área juntado às fls. 64/86, as notas fiscais de aquisição de produtos para a fazenda de fls. 106/208 e os Autos de Infrações emitidos pelo IBAMA em razão de desmatamento irregular da vegetação (fls. 85/89), além da Ata Notarial de fls. 928/944 e Boletim de Ocorrência de fls. 100-101 e Declarações de fls. 90-94 e 334
”, e, de igual modo, “
a prova oral produzida sob o crivo do contraditório também comprovou que Valdir Antônio Grando e outros exercem a posse mansa e pacífica desde meados de 2003, em condomínio, da área de terras no total de 9.821,9426 hectares denominada Fazenda Nova Esperança, ao menos até o dia 23 de fevereiro de 2015, ocasião em que tiveram sua área turbada pela parte contrária
”.

Essencialmente, o êxito da ação possessória reclama a prova da posse anterior do imóvel, da ameaça, turbação ou esbulho praticada pelo réu e da data em que ocorreu os atos atentatórios ou a efetiva perda da posse do imóvel.

Em específico ao Interdito Proibitório, instrumento devotado à proteção preventiva da posse que está sofrendo ameaça de ser molestada ou sob a iminência de sofrê-la, a lei processual exige que o postulante comprove a sua posse sobre o imóvel, a origem/motivação concreta do fundado receio de ameaça à posse e a data do início e ocorrência da ameaça (CPC/1973, art. 933; CPC/2015, art. 567), daí porque, não só por força da regra geral de distribuição do ônus da prova (CPC/1973, art. 313, I; CPC/2015, art. 373, I), como também por previsão específica à natureza da demanda, invariavelmente, compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento das exigências legais indispensáveis à espécie, ou, em palavras mais simples, de que sua posse deve ser privilegiada e protegida em detrimento da pretensão da parte ré sobre a posse do mesmo imóvel.

Não é demais reforçar a clássica concepção de que a posse é direito autônomo em relação à propriedade/domínio e, por isso, deve ser objeto de tutela jurisdicional específica. A posse pressupõe a existência de uma situação fática, enquanto o domínio de uma situação jurídica, ou seja, a posse (
corpus
) é sujeição fática da coisa ao poder individual do sujeito, uma relação que confere a este, com exclusividade, o exercício de algumas das faculdades inerentes ao domínio (CC, art. 1.196), mas só como exteriorização objetiva de alguma dessas faculdades, daí a recíproca relação de autonomia entre posse e domínio, e não por outra razão o §2° do art. 1.210 do CC dispõe que não “
obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
”, assim, em regra, pouco importa, e em nada acresce à lide, a discussão em torno da titularidade do domínio do bem, pois, ao fim e ao cabo, vencerá aquele que demonstrar a “melhor posse”.

Não se discute aqui, portanto, a proprietária do(s) imóvel(eis) objeto(s) da lide, até porque, não obstante a (aparentemente) relevante dúvida suscitada pelo réu/apelado quanto à suposta “
mutação geodésica
” do imóvel de matrícula nº 1.282 do SRI da comarca de Querência (atualmente, matrícula nº 5.262 e 5.263), o fato é que, neste momento, em razão dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação anulatória (Proc. nº 0001409-19.2010.811.0021) e das informações atualmente constante das matrículas do bem, a propriedade registral pertencem aos autores/apelantes, o que permite que eles utilizem a titularidade do domínio como um dos fundamentos para obter tutela possessória, isto é, para demonstrar justeza de sua suposta posse, mas, de modo algum, garante por si só, a partir de “fundamento exclusivo no domínio”, o êxito da pretensão possessória, pois, repito, para bem frisar essa premissa fundamental, ao fim e ao cabo, vencerá aquele que demonstrar a “melhor posse”.

Revela-se inócua, assim, a crítica recursal de que “
o Juízo a quo entendeu que o direito de posse dos apelados se sobrepõe ao direito do domínio dos apelantes, que adquiriam o imóvel de forma justa e coerente com os bons costumes, a ética e a moral
”, porque, ao assim proceder, o MM. Juiz aplicou corretamente os conceitos jurídicos concernentes e inerentes à espécie da lide, eis que, em reforço ao que vem sendo dito até aqui, desde o advento do Código Civil de 2002, o qual não só revogou, como excluiu definidamente do ordenamento jurídico, a parte final do art. 505 do CC/1916 de que “
não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domínio
”, o fato de a parte não ser titular do domínio não importa necessariamente a sucumbência na demanda possessória; de igual modo, não convence a de que, “
se houver

dúvida sobre a posse dos litigantes, seja aplicado o entendimento de que a propriedade funciona como critério supletivo, como indício de que aos proprietários, ora apelantes, pertence a posse, em razão do direito de sequela
”, pois, como será melhor explorado a seguir, a prova dos autos não deixa dúvida sobre a justeza e o exercício da posse pelos réu/apelado.

Destaco, a propósito, entre tantos outros precedentes da Corte Superior a respeito da matéria, o seguinte julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE DEFESA DA POSSE DE BEM PÚBLICO POR MEIO DE OPOSIÇÃO. (...). 5. O art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015), ao proibir, na pendência de demanda possessória, a propositura de ação de reconhecimento do domínio, apenas pode ser compreendido como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio. 6. A vedação constante do art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015), contudo, não alcança a hipótese em que o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória. Conclusão em sentido contrário importaria chancelar eventual fraude processual e negar tutela jurisdicional a direito fundamental. 7. Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente êxito na demanda possessória. Art. 1.210, parágrafo 2º, do CC/2002. A tutela possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc. 8. A alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de tutela possessória, pode ser formulada incidentalmente com o fim de se obter tutela possessória. (...).” (STJ – Corte Especial – EREsp n. 1.134.446/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 21/3/2018, DJe de 4/4/2018)

Enfim, diante da natureza da pretensão deduzida nestes autos, competia aos autores/apelantes fundamentar o pedido de proteção possessória com base na posse que afirmam exercer sobre o imóvel em disputa, e não apenas na qualidade de seu título, afinal, não há posse onde o fato não existe, e, para subsidiar essa alegação, eles afirmam que, logo após adquirirem o imóvel (2013), ingressaram na área do imóvel objeto da lide, assumindo a condição de legítimo possuidores em razão da titularidade do domínio, mas também em decorrência do “abandono possessório” por parte do réu/apelado desde o ano de 2008.

Os autores/apelantes admitem que, “
no ano de 2004, quando adquiriu a propriedade objeto desta ação por meio fraudulento,
(o réu/apelado)
tomou posse da mesma
”, e que ali permaneceu efetivamente até o ano de 2008, momento em que, então, “
após desmatamento, veio a abandonas a área
”, e, para demonstrar a veracidade dessa sustentação, no curso do processo, começaram asseverar que, quando ingressaram na posse do imóvel 5 anos depois, encontram-no só com a “
vegetação nativa
”.

Observo que, para conferir suporte probatório pré-constituído à sua exposição postulatória, os autores/apelantes instruíram os autos apenas com cópias das matrículas do imóvel (cf. Id. nº 144964281 – pág. 17/24) e da íntegra da materialidade dos autos da ação anulatória (cf. Id. nº 144964281 – pág. 30 ao 144964287 - pág. 54), não se extraindo daí, porém, nada que dissesse respeito ao efetivo exercício possessório, isto é, da existência de situação anterior de poder fático sobre o imóvel, nada que constituíssem mínimo indício probatório de que os autores realmente o possuíam naquele momento e, se sim, quando teria sido o início da posse, muito menos de que houve a dita ameaça à sua situação; mais tarde, no curso do processo, agregaram aos autos o B.O. 2016.70024, lavrado em 29.02.2016, que registra a comunicação feita pelo autor Almir Lopes de Araújo Júnior de que, naquela data, Rafael Grando, filho do réu/apelado, teria invadido a sua fazenda e retirado todos os bens ali presentes, e o “
Termo de Declarações
”, datado de 10.03.2016, onde se tem o relato dos fatos ora discutidos, segundo a versão de Sileno Rezende Tavares, advogado dos autores/apelantes à época, para a Polícia Civil (cf. Id. nº 144964290 - pág. 6/9).

Após a audiência de justificação prévia, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas indicadas por cada parte, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar formulado pelos autores/apelantes, salientando justamente a falta de elementos probatórios mínimos de que “
efetivamente exerciam posse anterior sobre a área em litígio
”, notadamente ao se considerar que, “
na inicial, não foi sequer esclarecido quando os autores efetivamente adquiriram e tomaram posse da área
”, e que, por si só, “
as matrículas e escrituras públicas juntadas na inicial não se prestam a comprovar posse
”, e, quanto à prova oral, arrematou dizendo que o depoimento das testemunhas por eles arroladas pouco acrescentou ao caso, não servindo para confirmar ou mesmo corroborar a sua versão dos fatos, pois, embora as testemunhas Wilderson Silva e Ozênio de Souza tenham dito que prestaram serviços aos autores na área em litigio, ambos informaram que tal fato teria ocorrido no “
início do ano de 2015
”, enquanto que o testemunho de Carlos André de Oliveira Matos consistiu em uma “
versão confusa sobre uma suposta aquisição da área por parte dos autores no ano de 2014,
(...)
não havendo a mínima sintonia com a versão narrada na inicial
”. Essa conclusão decisória foi ratificada por este eg. Tribunal de Justiça no julgamento do RAI nº 107269/2016.

Nenhuma outra testemunha dos autores/apelantes foi ouvida no decorrer do processo, sendo que, conforme relatado na sentença, por ocasião da “
audiência de instrução e julgamento realizada juntado às fls. 866/867,
(...)
as partes desistiram de todas as provas ainda não produzidas, com exceção das cartas precatórias expedidas
”.

Portanto, ao reexaminar o conjunto probatório documental, e diante dos resultados obtidos na audiência de justificação e instrutória, o que se observa é a evidência marcante de que os autores/apelantes não fizeram prova mínima do aspecto mais elementar à sua pretensão, que é o exercício possessório em si, como fenômeno fático anterior à data do ajuizamento desta demanda, com maior exatidão, desde o ano de 2013, conforme afirmado na petição inicial, e não somente no início de 2015, como diz a parte adversária nos autos da ação conexa, sendo o presente processo tão anêmico de prova nesse sentido, não conferindo mínimo sustentáculo à pretensão autoral, que já poderíamos parar por aqui, com a certeza da conclusão pela improcedência do pedido deduzido nestes autos.

Na verdade, e a bem da verdade, é que a pretensão autoral é deduzida com referência e fulcro exclusivo na questão dominial, bastando ver que a maior parte do seu esforço argumentativo é para demonstrar que os antecessores do réu/apelado não tinham legitimidade para negociar ou alienar o imóvel (venda
a non domino
), o que, no entanto, como já visto, não é preponderante à solução do mérito da lide possessória, inclusive porque, considerando que não há a menor demonstração, na realidade, a questão sequer chegou a ser cogitada nestes autos, de má-fé de Valdir Grando ou de seus parceiros (Agropecuária 5T e Caio Battistetti) ao adquirirem o imóvel (a posse, ao menos) por meio da celebração de negócio jurídico com Serineu e Celso Tura, os quais, relembro, objetivamente, devida ou indevidamente, à época da transação, apareciam na matrícula como os legítimos proprietários registrais, o contrato particular e a escritura pública de compra e venda do bem amoldam-se ao conceito de “justo título”, isto é, aquele documento que conduz o possuidor a iludir-se por acreditar que ele é capaz de lhe outorgar (ou tem o potencial de) a condição de proprietário, sendo um título formalmente idôneo, malgrado algum defeito (inato ou superveniente) que impeça essa eficácia, cabendo citar, a título argumentativo, pois, aqui, não há espaço à discussão em torno da usucapião, que, até mesmo para fins de prescrição aquisitiva da propriedade, a jurisprudência do STJ orienta que,
“por justo título, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco (como a venda a non domino) não produz tal efeito jurídico
” (STJ - Terceira Turma - REsp 652.449/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010).

Com efeito, o que de fato importa para o mérito da causa é que o réu/apelado ingressou na área do imóvel por força dos efeitos de negócio jurídico (oneroso), em composse com a Agropecuária 5T e
Caio Battistetti
, sendo lhe transmitida a posse pacífica e voluntariamente por aqueles que a ocupavam até então, e, a partir daí, os copossuidores passaram explorar economicamente a terra e a exercer a posse de forma aberta, pública e ostensiva, como é amplamente comprovado pela documentação que eles trouxeram aos autos e pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, com especial destaque aos vizinhos da área em disputa (Aluísio de Aguiar, Denir Perin e Samoil Ivanoff), afinal, todas essas circunstâncias afastam peremptoriamente a ideia de violência, precariedade ou clandestinidade da posse exercida pelo réu/apelado, demonstrando cabalmente a justeza de sua posse e que esta é digna de receber a proteção possessória judicial.

Conforme bem delineado pelo juiz sentenciante, e, agora, ratificado pelo voto proferido pelo ilustre Relator, o quadro probatório abona a versão dos fatos expostas por Valdir, Caio e a Agropecuária 5T, confirmando o que eles são uníssonos e invariáveis ao falarem sobre a aquisição e composse do imóvel, isto é, que pretendiam adquirir o imóvel em condomínio e que, desde que ali ingressaram, sempre exerceram a composse da área total (
≅

9.822 ha), sem nenhuma divisão ou distinção entre eles a respeito do exercício de poder sobre o imóvel, o que, como dito, é corroborada pelos elementos probatórios vistos nos autos, notadamente o conteúdo das previsões contidas no contrato particular e escritura pública de compra e venda celebrado pelos autores/apelados visando à aquisição da propriedade do bem.

No compromisso de compra e venda (2003), embora apenas a Agropecuária 5T (pessoa jurídica) figure como compromissaria compradora, vê-se que consta expressa ressalva/disposição de que a aquisição do imóvel será feita em conjunto com Valdir Grando, este que também subscreveu o instrumento contratual, formando-se um condomínio até posterior divisão da área entre eles, conforme cláusula 5ª:

“5") - A Promitente Adquirente, por força deste instrumento formaliza a promessa de aquisição de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis retro-citados
,
ciente que formará - um condomínio com o Sr. Valdir Antônio Grando
, até que seja efetuada a divisão territorial do imóvel para outorga de EPCV razão pela qual o condômino Valdir Antônio Grando assente e anui na promessa de compra e venda ora formalizada;”

Já na Escritura Pública de Compra e Venda (2008), consta que a venda do imóvel, descrito como “
uma área de terras, situadas no munícipio de Querência, Estado de Mato Grosso, com área de 9.689,6735 hectares,
(...)
devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Querência-MT, sob M.1.282, do Livro nº 2 – Registro Geral
”, foi realizada diretamente a Caio Battistetti (sócio da Agropecuária) e Valdir Grando nos seguintes termos:

“(...), sendo que desde já
transfere aos ora Outorgados Compradores toda a posse
, jus, domínio, direitos e ações que sobre o antes referido imóvel tinha e exercia para que dele os Compradores possam usar gozar e dispor livremente, como seu que é, e fica sendo por bem desta escritura e da cláusula ‘Constituti’, obrigando-se o Outorgante Vendedor por si e seus herdeiros legais e sucessores a fazer a presente transação sempre boa, firme e valiosa, isenta de dúvidas, e a responder pela evicção de direitos se chamado.
Aquisição da seguinte forma: Valdir Antônio Grando, casado, adquire 50,25%
deste imóvel, por R$ 402.000,00;
e Caio Nogueira Battistetti, casado, adquire 49,75%
deste imóvel, por R$ 398.000,00.”

Somado a isso, tem-se que, confirmando o teor dos termos de declaração apresentados com a petição inicial (cf. Id. nº 144967714 - pág. 95/99), as testemunhas Aluísio de Aguiar, Denir Perin e Samoil Ivanoff (vizinhos da área em litígio) são unanimes ao dizer que conhecem a ambos e, inclusive, a respeito da parceria comercial e do exercício conjunto da posse do imóvel, sendo que, na realidade,
a assertiva dos autores/apelantes de que “
a área de mata do imóvel
(matrícula nº 5.263)
é ocupada por Valdir Grando e área de lavoura por Caio Batistteti/Agropecuária 5T
(matrícula nº 5.262)” é assentada em frágeis conjecturas por eles criadas a partir da análise isolada de determinados elementos de provas, como, por exemplo, o dado meramente formal/operacional do nome de quem algumas das notas fiscais de compra de insumos foi emitida ou, então, daquele responsável por figurar no auto de atuação do IBAMA, os quais, no entanto, se analisados com o restante do conjunto probatório, certamente não levariam a essa conclusão, como bem ilustra o apego excessivo e seletivo dos réus/apelantes à escritura pública de compra e venda Fazenda Gabriela (matrícula nº 6.739 do SRI da comarca de Canarana/MT), datada de 29.10.2003, outorgada só a Valdir Grando, a qual ignora por completo os termos do compromisso de compra e venda, celebrado em 08.10.2003.

Para finalizar, apesar de já estabelecido o entendimento de que os ora autores/apelantes não comprovaram a situação anterior de poder fático (
corpus
) sobre o bem, é válido registrar que eles também não se saíram melhor em comprovar o alegado “abandono possessório”, seja porque essa figura jurídica pressupõe a manifesta intenção de não mais conservar o bem em seu patrimônio, sendo “
o abandono uma das modalidades de perda da posse em razão da ausência de ambos os elementos constitutivos, a saber, animus e corpus
, (assim),
se a parte adota medidas conducentes à conservação e guarda do bem, é evidente que não ficou configurada a situação de abandono, a ensejar a perda de sua posse
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.325.139/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 15/12/2015, DJe de 18/12/2015), seja porque, no caso concreto, está suficientemente caracterizado que o exercício da posse da área em litigio por meio de atos de cuidado e vigilância, sendo que o fundamental é apreensão fática do bem, e não o aspecto corpóreo, bastando o elemento externo que demonstre objetivamente a exteriorização do poder de fato sobre a coisa, o que, na presente hipótese, é bem retratado pelo fato de que, assim que começaram as incursões dos autores/apelantes dentro da área do imóvel no início de 2015, lembrando que, para além do confuso e desconexo depoimento de Carlos Matos na audiência de justificação, não há indício da presença deles antes disso no local, o copossuidor Caio Battistetti procurou a autoridade policial para relatar os atos de turbação (“
invasão
”), conforme consta do B.O nº 2015.52954, datado de 23.02.2015.

Pelo exposto, acompanho o posicionamento do eminente Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, e voto pelo desprovimento do recurso, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença apelada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023